Tribunal: CARF
Processo: 15504.724951/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724951/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.137 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
UMBERTO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
CONTRARIEDADE
ENTRE
AVISOS
DE
RECEBIMENTO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DO NÚMERO DA
EDIFICAÇÃO INDICADO COMO ENDEREÇO. PROVÁVEL ERRO NA
ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. AFASTAMENTO DA
INTEMPESTIVIDADE.
Embora a Empresa de Correios e Telégrafos - ECT tenha certificado a
frustração da entrega da notificação de lançamento ao sujeito passivo, por
inexistência do número indicado no logradouro declarado como domicílio
fiscal, posteriormente, os Correios entregaram intimação de julgamento de
impugnação ao mesmo endereço, sem intercorrências registradas.
Diante da discrepância, é possível inferir que houve falha na entrega da
notificação de lançamento, de modo a tornar inaplicável a intimação do sujeito
passivo por edital.
Dada a inaplicabilidade da intimação por edital, deve-se anular o acórdão-
recorrido, com o afastamento da intempestividade da impugnação, para
permitir que o órgão de origem conheça e julgue a irresignação do impugnante
como entender de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão-recorrido, reconhecer a tempestividade
da impugnação e, desse modo, permitir que o órgão de origem conheça e julgue a impugnação
como entender de direito.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724951/2012-16
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724951/2012-16

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 5 a 8, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 18/7/11, de acordo com a fl. 28 e 29, o sujeito
passivo impugnou o feito fiscal em 18/5/12 (fls. 2 e 3), onde expôs as suas razões de
discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
Preliminarmente, deve ser analisada a questão concernente à tempestividade da
impugnação apresentada à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de origem.
Observe-se que, conforme documento de fl. 76, houve mudança de endereço em
11/05/2008 para o mesmo endereço da notificação de lançamento devolvida em
25/04/2011 (fl. 75), constando o seguinte motivo: não existe o número (R. João
Francisco Ferreira 14, endereço esse constante até hoje nos bancos de dados da RFB).
Tendo sido improfícua a tentativa de notificação, o sujeito passivo foi devidamente
cientificado pelo competente edital. A ciência do feito fiscal ocorreu em 18/7/11,
conforme documento de fl. 28 e 29. A impugnação foi recebida em 18/5/12, como se
verifica às fls. 2 e 3.
A referida impugnação foi apresentada fora do prazo legal, sendo, portanto,
intempestiva, tendo em vista a contagem do prazo de trinta dias, bem como a forma com
que se efetua essa contagem (arts. 15 e 5o, respectivamente, do Processo Administrativo
Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)). Assim, resta não instaurado o
contraditório, sendo forçoso o reconhecimento da revelia do sujeito passivo.
É cabível a análise desta instância julgadora quanto à tempestividade da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, e por ele suscitada, em virtude do disposto no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos não são
do original)
Sendo a impugnação intempestiva, não fica configurada a fase litigiosa do
procedimento. A jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724951/2012-16

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), é mansa e pacífica nesse sentido, conforme
se depreende dos seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - IMPUGNAÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE - Impugnação apresentada fora do prazo regulamentar não
instaura o litígio. Recurso não conhecido. (Ac. 201-72019, sessão de 15/09/1998)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
RECURSO
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA - Conhece-se do recurso que ataca a intempestividade da defesa
inicial. Não provada ter sido a impugnação apresentada em tempo hábil, deve ser
julgada sua intempestividade e, portanto, dela não se toma conhecimento, uma vez não
instaurado o litígio. (Ac. 104-17312, sessão de 09/12/1999)
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR – EXERCÍCIO DE
1990. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - Intempestiva a impugnação, considera-se não
impugnada a exigência, o que inviabiliza o conhecimento de todos os atos posteriores.
(Ac. 302-34690, sessão de 22/03/2001)
INTEMPESTIVIDADE - O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório, não se tomando conhecimento do pedido formulado extemporaneamente.
(Ac. 106-11935, sessão de 22/05/2001)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE - INTEMPESTIVIDADE - Manifestação de inconformidade
apresentada fora do prazo regulamentar não instaura o contraditório, e como tal
impede seu conhecimento. Recurso não conhecido, por intempestivo. (Ac. 201-75103,
sessão de 11/07/2001)
IMPUGNAÇÃO DA EXIGÊNCIA - A impugnação deve ser formalizada e apresentada
pelo contribuinte ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que foi feita a intimação da exigência. A sua apresentação intempestiva implica o
desconhecimento do seu mérito e, em conseqüência, a manutenção do crédito tributário
lançado. (Ac. 303-29936, sessão de 19/09/2001)
Portanto, não sendo mais possível recurso à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, descabe a esse órgão qualquer exame de mérito por falta de previsão
normativa, conforme dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de
2010, a seguir transcrito:
Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724951/2012-16

§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
Estando plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não há qualquer
alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no lançamento regularmente
cientificado.
Apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade lançadora poderá rever de
ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário Nacional - CTN, art. 149, à vista
das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento justifica-se pelas próprias
características da obrigação tributária e pelo princípio da verdade material.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar intempestiva a impugnação e de não tomar
conhecimento acerca das demais questões porventura suscitadas na peça impugnatória,
devendo a autoridade preparadora tomar as providências para a cobrança de eventual
crédito tributário lançado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a
impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente;
b) os rendimentos recebidos de aluguéis estão comprovados nos autos; e
c) os documentos apresentados comprovam que não houve omissão de
rendimentos de aluguéis de pessoa física.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento do pedido e das razões recursais.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724951/2012-16

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a impugnação foi tempestiva.
O recorrente afirma que a notificação do lançamento foi enviada a endereço
equivocado, e, diante da ausência de resposta, a autoridade fiscal entendeu por bem realizar a
intimação via edital, que também restou infrutífera,
A propósito, lê-se à fls. 86, verbatim:

O contribuinte não ficou inerte nem se eximiu - se em esclarecer a sua declaração de
imposto no período em comento, na verdade houve um erro no endereço fiscal do
contribuinte, assim à notificação da Receita Federal foi enviado em endereço errôneo.
O contribuinte foi citado por Edital, com isso perdeu o prazo para elaborar a
impugnação. Logo quando tomou ciência da notificação tomou as providencias
necessárias e irresignado procurou esclarecer a sua declaração de imposto de renda ano
calendário 2009 exercício 2010, justificando o lançamento de recebimento, da locação
dos imóveis conforme declarado na DIRF.

O acórdão-recorrido registra que a notificação de lançamento não foi entregue,
por inexistência do número do prédio na rua indicada pelo sujeito passivo como seu domicílio
fiscal, isto é, os Correios certificaram não ter encontrado o número 14 ao longo da Rua João
Francisco Ferreira (fls. 75).
De fato, lê-se no acórdão-recorrido, textualmente:

Observe-se que, conforme documento de fl. 76, houve mudança de endereço em
11/05/2008 para o mesmo endereço da notificação de lançamento devolvida em
25/04/2011 (fl. 75), constando o seguinte motivo: não existe o número (R. João
Francisco Ferreira 14, endereço esse constante até hoje nos bancos de dados da RFB).
Tendo sido improfícua a tentativa de notificação, o sujeito passivo foi devidamente
cientificado pelo competente edital. A ciência do feito fiscal ocorreu em 18/7/11,
conforme documento de fl. 28 e 29. A impugnação foi recebida em 18/5/12, como se
verifica às fls. 2 e 3.

Porém, há nos autos o aviso de recebimento referente ao julgamento da
impugnação (fls. 84). Nele, registra-se a entrega da intimação ao sujeito passivo, no mesmo
endereço outrora tido por inexistente pelos Correios.
Diante da discrepância, parece adequado reconhecer que a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT falhou na entrega da notificação de lançamento, pois é improvável
que uma nova construção a ocupar o número 14 tenha surgido entrementes à notificação de
lançamento e o julgamento da impugnação. Também é improvável a ocorrência de realocação
numérica das construções ao longo da rua, ao menos sem provas nesse sentido juntadas aos
autos.
O que há, efetivamente, é a entrega de notificação de lançamento certificada como
frustrada por ausência de prédio na numeração indicada para a rua, seguida de entrega de
intimação bem sucedida no mesmo endereço até então tido por inexistente.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724951/2012-16

Diante da falha da ECT, a correção adequada é reconhecer a tempestividade da
impugnação para anular o acórdão-recorrido, de forma a permitir que o órgão de origem possa se
pronunciar sobre outras questões processuais ou de mérito atinentes ao quadro fático-jurídico.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular o acórdão-recorrido, reconhecer a tempestividade da impugnação e, desse modo,
permitir que o órgão de origem conheça e julgue a impugnação como entender de direito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 108
DF CARF MF
Original